Tribunal: STF
Processo: HC 68610
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
"HABEAS   CORPUS"    -    RECONHECIMENTO    FOTOGRÁFICO    -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA  DO  DELITO  -  NULIDADE  DA
SENTENÇA  PENAL  CONDENATÓRIA   -   IMPROCEDENCIA   DA   ALEGAÇÃO   -
INIDONEIDADE DO "HABEAS CORPUS" PARA O REEXAME  DE  PROVAS  -  PEDIDO
INDEFERIDO.
         - A validade do reconhecimento  fotográfico,  como  meio  de
prova no processo penal condenatório, e inquestionavel, e  reveste-se
de eficacia jurídica suficiente para legitimar, especialmente  quando
apoiado em outros elementos de convicção, como no caso, a prolação de
um decreto condenatório.
         - O  "habeas  corpus"  não  constitui  meio  processualmente
idoneo para o reexame de provas.  Precedentes da Corte.